Tribunal: CARF
Processo: 14098.720013/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2017
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO. AÇÃO IMPROCEDENTE. EFEITO SUBSTITUTIVO.
Nas obrigações tributárias de trato sucessivo, o acórdão que julga improcedente a ação de segurança, ainda que em juízo de retratação, possui eficácia retroativa, por força do efeito substitutivo consagrado na legislação processual.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. FALTA DE RETENÇÃO.
O desconto da contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física se presume feito oportuna e regularmente pela empresa adquirente, na condição de sub-rogada, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de arrecadar em desacordo com a lei.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a responsabilidade da empresa adquirente pelo recolhimento da contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou reduzi-la.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa de ofício no patamar de 75% do tributo devido.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2017
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720013/2020-23
ACÓRDÃO
2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2017
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO. AÇÃO IMPROCEDENTE. EFEITO
SUBSTITUTIVO.
Nas obrigações tributárias de trato sucessivo, o acórdão que julga
improcedente a ação de segurança, ainda que em juízo de retratação,
possui eficácia retroativa, por força do efeito substitutivo consagrado na
legislação processual.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. FALTA DE RETENÇÃO.
O desconto da contribuição previdenciária devida pelo produtor rural
pessoa física se presume feito oportuna e regularmente pela empresa
adquirente, na condição de sub-rogada, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de arrecadar em desacordo com a lei.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
2
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO
DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
responsabilidade
da
empresa
adquirente
pelo
recolhimento
da
contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações
do produtor rural pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre
a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador
administrativo afastar ou reduzi-la.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa
de ofício no patamar de 75% do tributo devido.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2017
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir o lançamento
da contribuição devida ao Senar.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
3

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-011.604, de
25/03/2021, prolatado pela 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
(DRJ06), cujo dispositivo considerou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, mantendo parcialmente o crédito tributário (fls. 680/708).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/10/2017
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
RESOLUÇÃO DO SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO. EFEITOS. LEI N.o 10.256,
DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os
incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Conforme esclarecido pelo próprio STF, no RE no 363.852/MG (bem como no RE
no 596.177/RS), não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da
responsabilidade por sub-rogação, nem se declinou qualquer fundamento que
pudesse torná-la eivada desse vício.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PESSOA
JURÍDICA. AÇÃO JUDICIAL MOVIDA PELO PRODUTOR RURAL.
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a comercialização da sua produção. A empresa adquirente da produção de
produtores rurais pessoas físicas fica sub-rogada nas obrigações de tais
produtores e está obrigada a arrecadar, mediante desconto, a contribuição
previdenciária por ele devida, conforme determina o art. 25, I e II c/c o art. 30, IV,
ambos da Lei 8.212/1991.
Na situação em que a empresa adquirente da produção rural encontra-se
impedida de realizar a retenção das contribuições, por força de decisão em ação
judicial movida pelo produtor rural, a adquirente fica desobrigada do
cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento da contribuição.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO
DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A arrecadação das contribuições ao SENAR deve seguir os mesmos critérios
estabelecidos para as contribuições previdenciárias na forma da Lei n°
8.315/1991, art. 3o, § 3o e art. 3o, § 3o da Lei 11.457/2007.
INAPLICABILIDADE DE MULTA DE 20%.
A limitação de multa ao percentual de 20% somente se aplica a débitos não
incluídos em lançamentos de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
(i) Lançamento de Ofício
Extrai-se do Relatório Fiscal que o processo administrativo é composto de 2 (dois)
Autos de Infração (AI), relativamente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2017 a
10/2017, nos seguintes termos (fls. 19/24):
(i) lançamento referente às contribuições para a Previdência Social
incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de pessoas
físicas, devidas por sub-rogação (art. 25, incisos I e II, c/c art. 30, inciso IV, da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991) - fls. 02/12; e
(ii) lançamento referente à contribuição ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) incidente sobre a comercialização da produção rural
adquirida de pessoas físicas, devidas por sub-rogação (art. 6o da Lei no 9.528, de
10 de dezembro de 1997) - fls. 13/18.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
5
A base de cálculo do lançamento foi apurada a partir das notas fiscais eletrônicas de
entrada emitidas pela pessoa jurídica (NF-e), referentes à aquisição de produção rural (Termo de
Anexação de Arquivo Não-Paginável, às fls. 25).
Segundo o relato fiscal, o sujeito passivo adquiriu produtos rurais de produtor rural
pessoa física e, na condição de sub-rogado pelas obrigações tributárias do vendedor, deixou de
reter e recolher nas épocas próprias as contribuições devidas em lei, tampouco informou,
mensalmente, os valores no campo próprio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
No que tange ao mandado de segurança no 0005055-74.2013.4.01.3600/MT, o
Tribunal Federal Regional da 1a Região (TRF/1a Região), no julgamento da apelação, reformou a
sentença de 1o grau e concedeu a segurança par afastar a obrigação de retenção da contribuição
previdenciária incidente sobre a aquisição da produção rural de produtores e empregadores rurais
pessoas físicas.
Entretanto, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face da decisão na
apelação, o TRF/1a Região proferiu juízo de retratação, em reexame da causa, com efeitos
modificativos, para negar provimento ao recurso de apelação. O acórdão transitou em julgado (fls.
33/43).
(ii) Impugnação
A empresa tomou ciência dos autos de infração no dia 09/09/2020, por meio do
domicílio tributário eletrônico, tendo apresentado impugnação tempestiva em 07/10/2020 (fls.
49/51 e 55/57).
Em síntese, a pessoa jurídica impugnante aduziu os seguintes argumentos de fato e
de direito para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova (fls.
58/86 e 87/614):
(i) a autuada impetrou mandado de segurança, sob o no 5055-
74.2013.4.01.3600, com o objetivo de reconhecer a inexistência de relação
jurídica quanto à contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização
de produção rural por pessoas físicas, bem como afastar a obrigação de reter a
referida contribuição nas aquisições de produtos;
(ii) a concessão da segurança foi confirmada pelo acórdão publicado em
02/05/2014, data a partir da qual a empresa se encontrava acobertada por
decisão judicial;
(iii) o produtor rural é o sujeito passivo da contribuição previdenciária
exigida no auto de infração, visto que recebeu a totalidade do valor pago sem
nenhum desconto/retenção, conforme documentação anexa;
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
6
(iv) outrossim, parte dos produtores rurais com quem a autuada manteve
relação comercial no período do lançamento estavam vinculados à Associação
dos Produtores de Soja e Milho (APROSOJA), cuja entidade obteve liminar para
seus associados não sofrerem retenção da contribuição previdenciária;
(v) ao mesmo tempo, outros produtores rurais possuíam liminares que
impediam a autuada de fazer a retenção do tributo;
(vi) quando o adquirente está impossibilitado de efetuar a retenção do
tributo em virtude de decisão judicial, a responsabilidade se desloca para o
contribuinte, no caso o produtor rural pessoa física;
(vii) da mesma forma que não realizou a retenção da contribuição
previdenciária, a autuada também deixou de proceder a qualquer desconto em
relação à contribuição devida o Senar. Eventuais valores devidos devem ser
direcionados às pessoas físicas;
(viii) o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do
art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação aos
art. 12, incisos V e VII, art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, todos da Lei no
8.212, de 1991, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários (RE) no
363.852/MG e no 596.177/RS (Tema 202/STF);
(ix) a Resolução no 15, de 12 de setembro de 2017, do Senado Federal
suspendeu a execução do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, com efeitos
retroativos ao julgamento do RE no 363.852/MG;
(x) no julgamento do RE no 718.874/RS, realizado em 30/03/2017, o STF
reconheceu a constitucionalidade formal e matéria da contribuição sobre a
comercialização da produção rural, após a edição da Lei no 10.256, de 9 de julho
de 2001, porém não afastou a inconstitucionalidade do art. 30, inciso IV, da Lei
no 8.212, de 1991;
(xi) até o momento, inexiste norma jurídica válida para dar lastro à sub-
rogação do adquirente da produção rural de produtores rurais pessoas físicas, de
modo que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, não serve de
embasamento legal para a lavratura do auto de infração; e
(xii) o percentual da multa de 75% é abusivo, razão pela qual a multa
punitiva deve ser reduzida para 20%.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente à impugnação para
excluir do lançamento os valores relativos às aquisições de produtores rurais que possuíam liminar
em ação judicial para impedir a retenção pela empresa adquirente, associados da APROSOJA ou
impetrantes de ações individuais, após comparação com a planilha de apuração da base de cálculo
integrante do auto de infração.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
7
Em qualquer caso, na avaliação do órgão julgador, as ações judiciais não alcançam a
exigência da contribuição devida ao Senar.
(iii) Recurso Voluntário
A empresa adquirente foi intimada da decisão de piso em 10/05/2021 e apresentou
recurso voluntário no dia 09/06/2021 (716/718 e 719/720).
Após breve relato dos fatos, o apelo recursal pugna pela reforma da decisão de piso
com base na reiteração dos argumentos da impugnação, sobretudo que (fls. 721/740):
(i) não há substrato legal para manter o auto de infração com fundamento
na aplicação do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991;
(ii) a decisão judicial no mandado de segurança no 5055-74.2013.4.01.3600
amparava a conduta da recorrente de deixar de reter a contribuição
previdenciária;
(iii) o sujeito passivo do lançamento tributário é o produtor rural pessoa
física, na medida em que recebeu a totalidade da produção agrícola sem nenhum
desconto/retenção;
(iv) da mesma forma que não realizou a retenção da contribuição
previdenciária, a autuada também não descontou a contribuição devida o Senar,
motivo pelo qual a cobrança do tributo deve ser direcionada aos produtores
rurais; e
(v) cabe a redução do percentual da multa de ofício para 20%, dado o
caráter confiscatório da penalidade de 75%.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminares
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
8
Inicialmente, cumpre analisar os efeitos do mandado de segurança no 0005055-
74.2013.4.01.3600, impetrado perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Mato
Grosso (MT), no dia 15/04/2013.
Extrai-se dos autos que o juízo de 1o grau denegou a segurança pleiteada, razão
pela qual a empresa interpôs recurso de apelação ao TRF/1a Região. Em decisão de 22/04/2014, a
apelação foi provida a fim de reformar a sentença e conceder a segurança para afastar a obrigação
de retenção da contribuição previdenciária incidente sobre a aquisição da produção rural de
produtores e empregadores rurais pessoas físicas (fls. 33/35).
Posteriormente, em reexame da causa, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil (CPC), o TRF/1a Região acolheu os embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, com efeito modificativo, para negar provimento à apelação. A decisão foi
proferida em sessão de 28/08/2018 (fls. 36/40).
Em despacho de retorno dos autos judiciais do TRF/1a Região, datado de
12/08/2019, consta a informação do trânsito em julgado do acórdão (fls. 42).
Como se observa, ao tempo do lançamento de ofício, com ciência dos autos de
infração em 09/09/2020, a recorrente não se encontrava acobertada por decisão judicial que lhe
fosse favorável.
O acórdão do TRF/1a Região que julgou improcedente a ação de segurança, ainda
que em juízo de retratação, possui eficácia retroativa, por força do efeito substitutivo consagrado
na legislação processual, a teor do art. 1.008 do CPC:
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada
no que tiver sido objeto de recurso.
A perda da proteção judicial que beneficiava o sujeito passivo implica
consequências jurídicas, dentre elas a obrigação de recolhimento do tributo que não foi
arrecadado e pago ao tempo e modo previstos na lei de regência, acrescido de juros e multa.
Malgrado a decisão desfavorável, a empresa não procurou regularizar o crédito
tributário, mantendo a contestação da exigência fiscal.
Em suma, não há irregularidade na lavratura do auto de infração, haja vista a
decisão judicial transitada em julgado que considerou inexistir direito líquido e certo amparado
por mandado de segurança.
A propósito, tratando-se de relações tributárias de trato sucessivo, significa que a
decisão judicial reconheceu a inexistência do direito material desde o momento da impetração do
mandado de segurança.
Segundo a recorrente, uma vez reformada a sentença pelo TRF/1a Região, os seus
efeitos devem retroagir à data da propositura do mandado de segurança.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
9
Ao negar provimento à apelação, em grau de retratação, o debate sobre a
retroação da decisão proferida no dia 22/04/2014, publicada em 02/05/2014, à data da
propositura do mandado de segurança, não se mostra mais relevante para o deslinde do processo
administrativo, por causa do efeito substitutivo da decisão proferida em 28/08/2018.
Outrossim, a recorrente alega que não efetuou o desconto das contribuições dos
produtores rurais, tendo sido pago o preço total a cada vendedor, ficando as pessoas físicas
responsáveis pelo recolhimento.
Sem razão.
Em primeiro lugar, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, são inoponíveis à Fazenda Pública, por força do disposto no art. 123 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
O art. 128 do CTN prescreve que a lei pode atribuir expressamente a
responsabilidade tributária pelo crédito tributário a terceiro vinculado ao fato gerador, excluindo a
vínculo obrigacional do contribuinte. Cuida-se de sujeição passiva indireta:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Particularmente, a Lei no 8.212, de 1991, trouxe a figura da sub-rogação do
adquirente da produção rural, nesses termos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
10
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(...)
Por disposição expressa em lei, a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações do produtor rural pessoa física e
do segurado especial, assumindo integral responsabilidade pela arrecadação das contribuições
previdenciárias previstas no art. 25, inciso I e II, com exclusão da responsabilidade do contribuinte
(produtor rural pessoa física e segurado especial).
Na sub-rogação ocorre a substituição do sujeito em determinada relação jurídica
obrigacional. No direito tributário, a substituição ocorre no consequente da regra-matriz de
incidência, de modo que a obrigação tributária surge desde logo contra pessoa diferente do
contribuinte.
É dizer, a partir da técnica da substituição tributária, o adquirente é o devedor
originário e único, responsável pelo cumprimento da obrigação tributária. Na condição de
responsável tributário, a empresa adquirente integra a relação jurídico-tributária, salvo quando
exista provimento judicial capaz de obstar os efeitos da norma jurídica.
Aliás, o art. 33, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, determina expressamente que o
desconto de contribuição sempre se presume feito, de sorte que a falta de desconto/retenção não
exime o sujeito passivo da obrigação tributária:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
(...)
Enfim, cabe rejeitar as questões preliminares.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
11
Mérito
(i) Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização Rural
Inicialmente, será feita a análise do lançamento fiscal relativo às contribuições
previdenciárias exigidas da empresa adquirente da produção rural, na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física, com base no art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 1991.
Pois bem.
No RE no 363.852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o STF reconheceu a
inconstitucionalidade parcial do art. 25, incisos I e II, e do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991, na redação dada inicialmente pelo art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, e posteriormente,
alterada pelo art. 1o da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Mais adiante, a mesma matéria relativa à incidência da tributação sobre a
comercialização da produção do empregador rural pessoa física foi examinada e resolvida em feito
com repercussão geral, no RE no 596.177/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em
que se decidiu pela inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre a receita bruta da
comercialização, havendo necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de
custeio para a seguridade social.
Em um e outro caso, a Corte Suprema declarou apenas por vício formal a
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa
física sobre a comercialização da produção rural, dado que confrontou a exigência prevista em lei
ordinária com o texto do art. 195 da Constituição de 1988 em versão anterior às inovações
trazidas pela EC no 20/1998.
A partir da EC no 20/1998, o texto constitucional passou a prever como fonte de
custeio ordinária da seguridade social não só o faturamento, como também a instituição de
contribuições sociais incidentes sobre a receita auferida pelo empregador. Foi nesse cenário a
publicação da Lei no 10.256, de 2001 (art. 195, inciso I, alínea "b").
Quanto ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo de lei que prevê a
sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da pessoa física, cuja autoridade
fazendária dele extrai fundamento para o lançamento fiscal, também foi inserido como
contaminado pelo vício de inconstitucionalidade na parte dispositiva no RE no 363.852/MG.
Nada obstante, a cuidadosa leitura do acórdão do recurso extraordinário revela que
não há qualquer argumento de inconstitucionalidade contra a sub-rogação ao longo de todo o
julgamento, evidenciando que o instituto em si nada possui de impróprio à norma constitucional,
até porque a responsabilidade, como forma de hipótese de sujeição passiva tributária, pode ser
validamente instituída por meio de lei ordinária.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
12
Cabe privilegiar interpretação sistêmica entre fundamentação e dispositivo do
acórdão do STF, no sentido de que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixou de
ser aplicado nos exatos limites da declaração de inconstitucionalidade.
Vale dizer que a obrigação do adquirente de produtos rurais estará afastada
quando, e somente quando, referir-se a fatos geradores compreendidos no período da redação do
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, anterior à Lei no 10.256, de 2001, em que a técnica de tributação
da receita do produtor rural reconhecidamente destoava da prévia autorização franqueada pelo
texto constitucional.
De mais a mais, a obrigação legal da empresa de arrecadar e recolher a contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção rural, adquirida de produtor pessoa física,
também encontra amparo no art. 30, incisos III e X, da Lei no 8.212, de 1991, a partir da
interpretação das normas da legislação em conjunto, como um todo.
A propósito, a constitucionalidade da tributação sobre a receita proveniente da
comercialização da produção rural com base na Lei no 10.256, de 2001, não foi discutida e
analisada pelo plenário do STF por ocasião do julgamento do RE no 363.852/MG, tampouco no RE
no 569.177/RS, não constituindo, naquele momento, uma matéria com decisão definitiva pela
Corte Constitucional.
Tanto é assim que, por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no rito da
repercussão geral, reconheceu-se, por maioria, a constitucionalidade da contribuição
previdenciária exigida do empregador rural pessoa física, com fulcro no art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, após a edição da Lei no 10.256, de 2001.
O Tribunal Constitucional fixou a seguinte tese (Tema 669/STF):
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Com relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, como é a
hipótese dos autos, não há que se falar em aplicação de inconstitucionalidade de norma tributária
com fundamento no decidido pela Corte Suprema.
Por sua vez, conforme bem destacou a decisão recorrida, a Resolução do Senado
Federal no 15/2017 não é capaz de afastar a exigência da contribuição previdenciária incidente
sobre comercialização da produção rural das pessoas físicas, instituída a partir da publicação da Lei
no 10.256, de 2001.
Outrossim, o ato privativo do Senado Federal também se mostra ineficaz para
extinguir a responsabilidade da empresa adquirente na condição de sub-rogada pelas obrigações
do empregador rural pessoa física.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
13
A Resolução no 15/2017 teve como fundamento as decisões proferidas pelo STF nos
RE no 363.852/MG e 596.177/RS, para as quais se pretendeu atribuir eficácia "erga omnes", de
maneira tal que não é hábil para gerar qualquer efeito sobre os fatos geradores ocorridos desde a
entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
Em razão das limitações de competência, a suspensão pelo Poder Legislativo,
através de resolução, de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário somente é
possível nos limites daquelas decisões da Corte Suprema.
Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 13 de setembro de 2017,
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, afirma que a Resolução do Senado Federal
no 15/2017 não afetou as contribuições previdenciárias exigidas a partir da Lei no 10.256, de 2001,
inclusive a obrigação de retenção na condição de sub-rogado pelas obrigações do empregador
rural pessoa física.
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no 10.256,
de 2001, restou expressamente confirmada no verbete sumular no 150, cuja observância do seu
enunciado nos julgamentos é obrigatória no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
Por último, convém reforçar que afastar no âmbito administrativo a presunção de
constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder Legislativo, demanda apreciação e decisão
vinculante por parte do Poder Judiciário.
Escapa à competência deste Tribunal Administrativo o exame da compatibilidade da
norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos de ordem constitucional, sendo que
argumentos dessa natureza são inoponíveis na esfera administrativa.
Não apenas o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
como também o verbete reproduzido por meio da Súmula CARF no 2, asseguram a mesma
orientação interpretativa sobre a matéria:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1634, de 21 de dezembro
de 2023 (RICARF/23), veda afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, salvo em
hipóteses específicas ali previstas (art. 98 e art. 99).
No caso da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395/DF, em que se
discute a validade do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, não há deliberação definitiva pelo STF,
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
14
com proclamação de resultado e publicação de acórdão, capaz de vincular os órgãos de
julgamento administrativo ou mesmo obrigar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado
(art. 100, do RICARF/23).
É inviável adotar entendimento diverso, neste Tribunal Administrativo, enquanto
não declarada a invalidade da sistemática da sub-rogação pela empresa adquirente da produção
rural, sobretudo com fundamento no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, em decisão
vinculante emanada pelo Poder Judiciário para os fatos geradores posteriores à edição da Lei no
10.256, de 2001.
Cumpre recordar que o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional
dos processos judiciais que tratam da sub-rogação, que ainda não transitaram em julgado, até a
proclamação do resultado na ADI 4.395/DF. Posteriormente, o Plenário do STF referendou a
decisão monocrática.
Não se tem notícia que a suspensão alcance os processos administrativos em curso,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida.
(ii) Contribuição devida ao Senar
Nesse ponto, assiste razão à recorrente.
Explica-se.
O acórdão de primeira instância proferido pela DRJ06, ora recorrido, assim se
manifestou sobre a matéria em litígio (fls. 689/690):
(...)
Sobre o SENAR cabe esclarecer que tal contribuição social é devida pelo produtor
rural pessoa física e pelo segurado especial e foi instituída pelo art. 3° da Lei
8.315/91, abaixo transcrito:
(...)
Conforme o art. 11 do Decreto n.o 566/1992, a contribuição ao SENAR será
recolhida pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam sub-rogados,
para esse fim, nas obrigações do produtor:
(...)
Por força do art. 3° da Lei no 11.457/2007, abaixo reproduzida, verifica-se que se
estendem às contribuições devidas a terceiros os mesmos prazos, condições,
sanções e privilégios das contribuições sociais previdenciárias:
(...)
Portanto, com base no art. 3o da Lei 11.457/2007, a sub-rogação prevista no
inciso IV do art. 30 da Lei 8.212/1991, aplicável à contribuição previdenciária
patronal, conforme art. 25, I e II da Lei 8.212/1991, é aplicável à contribuição ao
SENAR, dai, conclui-se que as contribuições lançadas nos períodos de 01/2017 a
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
15
10/2017, por sub-rogação, sob responsabilidade da impugnante, nos termos do
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/1991, tem respaldo em legislação válida e
vigente, devendo-se tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora observá-la,
uma vez que a atividade da autoridade administrativa é vinculada, nos termos do
artigo 142 do CTN.
(...)
Do ponto de vista jurídico, inviável utilizar o art. 30, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991,
para fundamentar a sub-rogação da contribuição devida ao Senar, pois a exação não tem natureza
de contribuição previdenciária.
Na condição de órgão consultivo do Ministério da Fazenda, a Procuradoria da
Fazenda Nacional emitiu parecer jurídico com relação à substituição tributária da Contribuição ao
Senar prevista no art. 6o, “caput”, da Lei no 9.528, de 1997.
Por meio do Parecer SEI no 19443/2021/ME, aprovado por despacho da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, o tema foi incluído na lista de dispensa de contestação,
oferecimento de contrarrazões e interposição de recursos, devido à sua pacificação em ambas as
turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sentido desfavorável à Fazenda
Nacional.
Eis a ementa do Parecer SEI no 19443/2021/ME:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
O art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, serve de fundamento para a sub-
rogação da contribuição previdenciária instituída no art. 25 da mesma Lei, mas não para a
contribuição devida ao Senar prevista no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Carece de amparo legal a obrigação de retenção da contribuição pelo adquirente da
produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado pelo Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, por violar os dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN), que
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
16
determinam a responsabilidade tributária como decorrente de expressa disposição de lei,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
Assim, a obrigação de recolhimento da contribuição devida ao Senar pela empresa
adquirente, com fundamento na substituição tributária, expressamente prevista em lei, é válida
tão somente a partir da data de publicação da Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural.
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física;
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física.
Não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária com
respeito ao tema, com decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais. Aliás,
no contexto do controle da legalidade do ato administrativo, convém manter coerência com a
conduta que seria adotada pela Fazenda Nacional caso o interessado optasse por levar a questão
controvertida à apreciação do Poder Judiciário.
Para os conselheiros que entendem que se está afastando ou deixando de aplicar
dispositivo de lei ou decreto, a aceitação do Parecer SEI no 19443/2021/ME é resguardada pelo
art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do RICARF/23.
Os precedentes mais recentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) possuem a mesma linha de raciocínio, decididos por unanimidade de votos a favor do
sujeito passivo.
A título exemplificativo, a ementa do Acórdão no 9202-011.145, de 29/02/2024, de
relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2001
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
17
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
A Lei no 13.606, de 2018, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 10/01/2018.
No presente processo, o auto de infração específico compreende as competências 01/2017 a
10/2017.
Enfim, cabe excluir do lançamento fiscal a exigência da contribuição devida ao Senar
e, em decorrência disso, cancelar integramente o auto de infração relativo à contribuição para
outras entidades e fundos (fls. 13/18).
(iii) Multa de Ofício
Quanto à multa de ofício, foi aplicada no patamar mínimo de 75%, nos termos da
legislação em vigor (art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
A lei determina que a penalidade deve incidir de maneira proporcional sobre o
tributo não declarado/recolhido espontaneamente, em que o patamar básico de 75% é fixo e
definido objetivamente pela lei.
Nas regras de aplicação da multa, o legislador ordinário não deu liberdade a
ponderações sobre graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador afastar ou reduzir o
percentual no caso concreto.
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para análise de
questões sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco cabe
examinar a alegação de desproporcionalidade do percentual aplicado tendo em conta o dano
causado pela ação ou omissão.
A alegação de falta de compatibilidade do dispositivo de lei, que impõe a
penalidade, com a Constituição da República de 1988 é questão não-oponível na seara
administrativa.
Nesse mesmo sentido a Súmula no 2 do CARF, acima já reproduzida.
Por último, cumpre esclarecer que os precedentes e/ou jurisprudência trazidos na
peça recursal não são dotados de efeito vinculante para a decisão administrativa.

Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720013/2020-23
18

Conclusão
Pelo exposto, voto por REJEITAR as preliminares e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir o lançamento relativo à contribuição devida ao
Senar.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 765
DF CARF MF
Original